Tribunal: TJSP
Processo: 2168741-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Determinação de expedição de mandado de levantamento de valores. Inobservância ao efeito suspensivo concedido nesta Instância. Levantamento de valores que deve aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora. Recurso provido.